Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600296-57.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
desaprovou a prestação de contas de
candidata
a
vereadora
nas
Eleições
Municipais de 2024, com determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional, em razão de omissão no registro
de honorários advocatícios e contábeis,
recebimento de recursos de fonte vedada e
ausência de extratos bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade do recebimento de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) de
candidato majoritário para candidata a
vereadora de partido diverso, ainda que

Num. 44756037 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505275500000043693648
Número do documento: 25101014505275500000043693648
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:11:42
coligados na eleição majoritária; (ii) analisar
a necessidade de registro e comprovação
da origem do custeio dos profissionais da
advocacia e de contabilidade na prestação
de contas, bem como se a comprovação foi
efetivamente
realizada,
afastando
a
incidência de recebimento de recursos de
origem não identificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação ao compartilhamento de
recursos entre partidos não coligados nas
eleições
proporcionais
decorre
da
Constituição Federal e da interpretação
conferida pelo STF, sendo irregular o
repasse de recursos do FEFC entre
candidatos e partidos não coligados, ainda
que coligados na eleição majoritária.
4. O registro de pagamento de advogado e
contador
pelo
candidato
à
eleição
majoritária, aliado à ausência de gasto
eleitoral próprio constatado nos extratos
bancários e às informações apresentadas
pela recorrente, é suficiente para superar a
irregularidade referente à omissão no
registro dos honorários advocatícios e
contábeis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente
provido para afastar a determinação de
recolhimento de valores referentes aos
honorários
advocatícios
e
contábeis,
mantendo a determinação de recolhimento
de valores oriundos de fonte vedada (R$
160,00), mantida a desaprovação das
contas.
Tese de julgamento: 1. É irregular o
repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
partidos distintos coligados em e

Inteiro teor:
10/10/2025
Número: 0600296-57.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 22/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600296-
57.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Diva Dias Damasceno dos
Santos. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 1.547,88 (mil quinhentos e quarenta
e sete reais e oitenta e oito centavos), sendo R$ 1.387,88 relativos a Recursos de Origem Não
Identificada (RONI) e R$ 160,00 referentes a recursos de fonte vedada, nos termos do art. 32, caput,
e do art. 17, § 9º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Diva Dias Damasceno dos Santos, que concorreu ao cargo eletivo de vereador pelo
Partido Democracia Cristã no município de Primeiro de Maio, nas eleições municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve repasse de recursos públicos entre partidos
distintos e a omissão das despesas com serviços de advogado e contador, as quais se
caracterizam como recursos de origem não identificada. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIVA DIAS DAMASCENO DOS SANTOS (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44756037
10/10/2025
14:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44756037 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505275500000043693648
Número do documento: 25101014505275500000043693648
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:11:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.570

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600296-
57.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DIVA DIAS DAMASCENO DOS SANTOS
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
desaprovou a prestação de contas de
candidata
a
vereadora
nas
Eleições
Municipais de 2024, com determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional, em razão de omissão no registro
de honorários advocatícios e contábeis,
recebimento de recursos de fonte vedada e
ausência de extratos bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade do recebimento de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) de
candidato majoritário para candidata a
vereadora de partido diverso, ainda que

Num. 44756037 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505275500000043693648
Número do documento: 25101014505275500000043693648
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:11:42
coligados na eleição majoritária; (ii) analisar
a necessidade de registro e comprovação
da origem do custeio dos profissionais da
advocacia e de contabilidade na prestação
de contas, bem como se a comprovação foi
efetivamente
realizada,
afastando
a
incidência de recebimento de recursos de
origem não identificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação ao compartilhamento de
recursos entre partidos não coligados nas
eleições
proporcionais
decorre
da
Constituição Federal e da interpretação
conferida pelo STF, sendo irregular o
repasse de recursos do FEFC entre
candidatos e partidos não coligados, ainda
que coligados na eleição majoritária.
4. O registro de pagamento de advogado e
contador
pelo
candidato
à
eleição
majoritária, aliado à ausência de gasto
eleitoral próprio constatado nos extratos
bancários e às informações apresentadas
pela recorrente, é suficiente para superar a
irregularidade referente à omissão no
registro dos honorários advocatícios e
contábeis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente
provido para afastar a determinação de
recolhimento de valores referentes aos
honorários
advocatícios
e
contábeis,
mantendo a determinação de recolhimento
de valores oriundos de fonte vedada (R$
160,00), mantida a desaprovação das
contas.
Tese de julgamento: 1. É irregular o
repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições
proporcionais, configurando fonte vedada.
2. O registro de pagamento de advogado e
contador
pelo
candidato
à
eleição
majoritária, aliado à ausência de gasto

Num. 44756037 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505275500000043693648
Número do documento: 25101014505275500000043693648
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:11:42
eleitoral próprio constatado nos extratos
bancários e às informações apresentadas
pelo recorrente, é suficiente para superar a
irregularidade referente à omissão no
registro dos honorários advocatícios e
contábeis.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 1º ; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss;
Lei nº 9.504/97, art. 16-C; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 17, § 1º, § 2º, § 2º-A,
art. 20, art. 69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, j. 05/10/2022; TSE, AgR-
REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos
Horbach, publ. 20/03/2023; TRE-PR, REl
060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes
Panza, publ. 16/12/2024; TRE-PR, REl nº
060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva,
DJE
01/02/2022;
TRE-PR,
PCE
nº
060244872, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani,
DJE
12/09/2023;
TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel.
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE 13/02/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/10/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais relativas às Eleições Municipais 2024 de

Num. 44756037 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505275500000043693648
Número do documento: 25101014505275500000043693648
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:11:42
Diva Dias Damasceno dos Santos, candidata a vereadora pelo partido Democracia Cristã no
município de Primeiro de Maio/PR, julgadas desaprovadas e com determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.547,88 (id. 44697332), em virtude de omissão no
registro dos honorários advocatícios e contábeis e recebimento de recursos de fonte vedada.
Apresentados Embargos de Declaração (id 44697340), foram rejeitados pelo Juízo (id 44697352).
Inconformada, a prestadora recorreu, pedindo a reforma parcial da sentença no sentido de afastar
a devolução de recursos (id.44697360), argumentando que o recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha decorreu em razão da coligação firmada em convenção
e o custeio dos honorários contábeis e advocatícios foram arcados pela coligação majoritária e
não constituem doações estimáveis. Junta contrato, declaração e nota fiscal com cheque
cruzado, referentes aos serviços advocatícios (ids 44697361, 44697363 e 44697365) e contrato,
declaração e nota fiscal com cheques cruzados, referentes aos serviços contábeis (ids 44697362,
44697364 e 44697366).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(id 44717698).
Intimada a recorrente para regularizar sua representação processual (id 44721129), apresentou
substabelecimento (id 44722090).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão de Embargos Declaratórios foi publicada
no DJE nº 149, fls. 201/203 do dia 04/08/2025 e as razões foram protocoladas no dia 07/08/2025
(id. 44697359).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, a recorrente apresentou contrato de prestação de serviços
advocatícios e declaração do profissional (ids 44697361 e 44697363), contrato de prestação de
serviços contábeis e declaração do respectivo profissional (id 44697362 e 44697364), nota fiscal
referente a serviços advocatícios e cheque nominal cruzado (id 44697365) e nota fiscal referente
a serviços de contabilidade e cheques nominais cruzados (id 44697366). Os contratos e notas
fiscais extraídos dos autos de prestação de contas eleitorais de Bruno Eduardo Santa Rosa
Bauermamm Estevam de nº 0600395-27.2024.6.16.0040.
Ocorre que a oportunidade para apresentar documentos já se encontra preclusa, segundo a
expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode

Num. 44756037 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505275500000043693648
Número do documento: 25101014505275500000043693648
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:11:42
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esse documento já não pode ser recebido.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,

Num. 44756037 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505275500000043693648
Número do documento: 25101014505275500000043693648
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:11:42
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber o
documento apresentados pela recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto

Num. 44756037 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505275500000043693648
Número do documento: 25101014505275500000043693648
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:11:42
à prestação de contas eleitorais.
As contas discutidas nos presentes autos foram apresentadas com a movimentação total de R$
220,00 estimados e com origem em Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de
outro candidato, conforme extrato id 44697317. Foram desaprovadas pelo juízo a quo, com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 1.547,88, sendo R$ 1.387,88 relativos
a ausência de registros da prestação de serviços advocatícios e contábeis, R$ 160,00 referentes
a recursos de fonte vedada.
A recorrente insurge-se contra os fundamentos da sentença, cujos argumentos passa-se a
analisar individualmente.
a) Recursos de Fonte Vedada
Do parecer conclusivo constou o seguinte (id 44697320):
O exame detectou pagamento de material de propaganda pela campanha da Chapa Majoritária
de BRUNO EDUARDO SANTA ROSA E JOSÉ CARLOS CARMEZINI com recursos
do FEFC em benefício do candidato a VEREADOR Requerente, o que também foi registrado na
presente prestação de contas no relatório RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO (ID.
129012006) no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) - Nota fiscal 235.
A decisão recorrida acolheu o parecer e determinou o recolhimento do valor de R$ 160,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do § 9º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão do
recebimento de receita estimável, paga com Recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) do candidato ao cargo majoritário de partido diverso do recorrente.
Em recurso, a candidata reconhece o recebimento do recurso estimável, alegando que o
recebimento de FEFC decorreu do candidato majoritário aos demais da proporcional, sendo a
coligação majoritária firmada em convenção.
O recurso não prospera.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)

Num. 44756037 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505275500000043693648
Número do documento: 25101014505275500000043693648
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:11:42
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a

Num. 44756037 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505275500000043693648
Número do documento: 25101014505275500000043693648
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:11:42
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partido diverso, ainda que coligado na
majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação
donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do
art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na
circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado
e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe

Num. 44756037 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505275500000043693648
Número do documento: 25101014505275500000043693648
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:11:42
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para
candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação
das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado de primeiro grau.
Dessa forma, quanto aos materiais de propaganda, a recorrente, filiada ao DEMOCRACIA
CRISTÃ - DC, recebeu doação estimável de materiais pagos com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) do União Brasil, apurado no montante de R$
160,00, pelo que deve ser mantida a determinação de devolução reconhecida em primeiro grau.
b) Omissão no registro dos honorários advocatícios e contábeis
A discussão reside na necessidade de registro e comprovação da origem do custeio dos
profissionais da advocacia e de contabilidade em prestação de contas e se esta comprovação foi
efetivamente realizada nos autos, afastando a eventual incidência de recebimento de recursos de
origem não identificada.

Num. 44756037 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505275500000043693648
Número do documento: 25101014505275500000043693648
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:11:42
A recorrente não registrou valores referentes aos gastos com honorários advocatícios e
contábeis, apresentando esclarecimentos através de nota explicativa apresentada junto as contas
retificadoras em 03 de junho de 2025 (id 44697315) e manifestação em 18 de junho de 2025 (id
44697324).
Em sentença, houve o reconhecimento de existência de Recurso de Origem Não Identificada -
RONI, relativos à ausência dos registros dos honorários mencionados. Para quantificar o valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional, o Juízo de Primeiro Grau adotou média aritmética simples dos
valores efetivamente declarados e comprovados por candidatos ao cargo de vereador, resultando
na condenação ao recolhimento de R$ 1.387,88 (id 44697332).
No objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios apresentados junto ao recurso (id
44697361) observa-se a seguinte segregação de valores e serviços:
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: O presente contrato tem como objeto a contratação do
contratado para a prestação de assessoria jurídica ao contratante no âmbito das eleições
municipais de 2024.
A - R$ 6.000,00 (Seis mil reais) para a prestação de contas do Candidato Contratante; do
Partido União Brasil, e dos Candidatos a Vereadores do Partido União Brasil de Primeiro de
Maio-Pr.
B - R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) para a prestação de contas dos partidos coligados na
majoritária e dos candidatos a Vereadores dos respectivos partidos. (Federação
PSBB/CIDADANIA, Democracia Crista - DC, Novo e Avante).
Da mesma forma, o contrato dos serviços contábeis (id 44697362) discrimina a prestação e
valores pagos de forma semelhante:
Parágrafo Primeiro: A prestação dos serviços contratados abarca a prestação de contas
decorrentes do pleito, sendo:
A-R$ 3.000,00 (três mil reais) para a prestação de contas do Candidato Contratante; do Partido
União Brasil, e dos Candidatos a Vereadores do Partido União Brasil de Primeiro de Maio-Pr.
B-R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a prestação de contas dos partidos coligados na majoritária e
dos candidatos a Vereadores dos respectivos partidos. (Federação PSBB/CIDADANIA,
Democracia Crista - DC, Novo e Avante).
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que "o recebimento de doações estimáveis
relativas aos serviços prestados por contador e advogado dispensam o registro na prestação de
contas do donatário. Por outro lado, quando o gasto é efetuado diretamente pelo candidato,
deverá ser declarado, inobstante a despesa não seja computada para o limite de gastos. A falta
de esclarecimento, tanto após o parecer de diligência, tanto nas razões recursais, sobre o
responsável pelo custeio dos serviços de contabilidade e advocacia prestados à campanha da
candidata compromete a transparência e a confiabilidade das contas, justificando a sua
desaprovação" [RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 13/02/2025].

Num. 44756037 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505275500000043693648
Número do documento: 25101014505275500000043693648
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:11:42
Do excerto, extraem-se dois pontos importantes. Primeiro, o de que o recebimento dessas
doações estimáveis dispensa o registro na prestação de contas do donatário; segundo, a
possibilidade de que o esclarecimento seja realizado até as razões recursais. No presente caso,
ainda em primeiro grau, a prestadora afirmou que as despesas em questão haviam sido
suportadas pelo candidato a eleição majoritária (ids.44697315 e 44697324).
Outrossim, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos
assumidos pelo partido e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser
registrados pelo doador como despesas financeiras e como transferências de recursos
estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio, porém excepciona os decorrentes de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja, dispensa-se a individualização
nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
Portanto, foi constatado o registro de pagamento de advogado e contador pelo candidato a
eleição majoritária o que, aliado à ausência de gasto eleitoral próprio constatado nos extratos
bancários e as informações apresentadas pela recorrente, é suficiente para superar a
irregularidade assentada em primeiro grau.
Nesse prisma, conquanto os novos documentos não tenham o condão de excluir as
irregularidades dada a sua manifesta extemporaneidade, é possível seu recebimento para
afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional pois, conforme jurisprudência já
colacionada e em que pese a impossibilidade de afastamento da desaprovação das contas, os
documentos apresentados são suficientes para afastar a condenação ao ressarcimento dos
valores, evitando o enriquecimento sem causa da União.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a
determinação de recolhimento de valores referentes aos honorários advocatícios e contábeis,
mantendo a determinação de recolhimento de valores oriundos de fonte vedada (R$ 160,00),
mantida a DESAPROVAÇÃO das contas.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600296-
57.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: DIVA DIAS DAMASCENO DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE:
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016, CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA -
PR88145 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR

Num. 44756037 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505275500000043693648
Número do documento: 25101014505275500000043693648
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:11:42
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025